Tribunal: STF
Processo: ARE 1461990
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RECORRENTE PRESA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – MÉRITO - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – DESLOCAMENTO EX OFFÍCIO DA FUNDAMENTAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PARA A QUANTIDADE DE DROGA – QUANTUM EXASPERAÇÃO – MANUTENÇÃO FRAÇÃO APLICADA – MAIOR GRAU REPROVABILIDADE CONDUTA - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO EVENTUAL – INCABÍVEL – DEDICAÇÃO DO APELADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – ALMEJADO ABRANDAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.



    I. No caso, a custódia preventiva do apelante ainda se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, diante modus operandi da operação e da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo inviável assegurar-lhe o direito de responder ao feito em liberdade, sobretudo porque o referido agente permaneceu preso durante toda a instrução criminal.



    II. A fundamentação empregada no caso concreto não guarda correlação com a vetorial de circunstância do crime, pois diz respeito à circunstância judicial referente à quantidade da droga, conforme frisado na própria sentença. Cogente, portanto, o deslocamento ex officio dos fundamentos da referida vetorial para a valoração da quantidade de droga. O total de estupefaciente apreendido, isto é, 398,75 Kg (trezentos e noventa e oito quilogramas e setecentos e cinquenta gramas) de maconha, evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica o incremento da reprimenda basilar, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.



    III. Embora inexista um critério absoluto para o acréscimo decorrente da valoração negativa por moduladora, a fração que se vem adotando neste Sodalício, nos casos de tráfico de drogas, é a de 1/10 (um décimo) do resultado obtido entre o intervalo de pena previsto no preceito secundário do tipo (mínimo e máximo) para cada uma das 8 (oito) circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, somadas as 2 (duas) do artigo 42 da Lei 11.343/06. No caso em análise, verifica-se que o magistrado singular valorou negativamente um circunstância, exasperando a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses, ou seja, em patamar mais elevado, contudo a exorbitante quantidade de estupefaciente justifica um juízo de reprovação mais elevado do que 1/10 (um décimo).



    IV. Nada obstante o apelante seja primário e possua bons antecedentes, o modo de execução do delito, pelo qual o recorrente deslocou-se para realizar o transporte de vultosa quantidade de drogas, em veículo fornecido pelos contratantes e previamente carregado com a droga, mediante pagamento de razoável quantia em dinheiro, evidencia ser o apelante integrante ou, no mínimo, colaborador significativo de organização criminosa, o que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    V. Incabível o abrandamento regime inicial cumprimento de pena, isso porque para a fixação do regime prisional deve-se observar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, na forma do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal, assim presente duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, recomendável resposta estatal mais severa.



    VI. Recurso improvido. Com o parecer. De ofício, deslocada a fundamentação das circunstâncias do crime para a quantidade da droga.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LVII e LXVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



          Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente